Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-61.2023.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003473-61.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 32.421.421/0001-82 (RECORRIDO), PATRICIA MAXIMO NEIVA - CPF: 298.142.168-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É nula a sentença que, em processo de execução de título extrajudicial, julga procedente o pedido como se ação de conhecimento fosse, por violação ao princípio da congruência e da adstrição (art. 492, CPC).

2. Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, CPC) para julgar diretamente os embargos à execução, quando a matéria for essencialmente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

3. O contrato administrativo, quando acompanhado de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial, sendo cabível a execução contra a Fazenda Pública.

4. A mera alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo de cálculo que evidencie o alegado excesso, não é suficiente para afastar o valor apresentado pelo exequente, devidamente atualizado com juros e correção monetária.

5. Recurso inominado parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença, mas, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Não foi realizada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para condenar a Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 16.345,92,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega a nulidade absoluta da sentença por ser
extra petita
, argumentando que não existe sentença de mérito em ação de execução, que deveria ser extinta apenas pelas causas do art. 924 do CPC. Sustenta que o juízo não analisou os fundamentos dos embargos à execução e que, subsidiariamente, o valor da condenação estaria incorreto, pois os títulos executivos somam apenas R$ 5.460,60.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por vício
extra petita
, assiste razão ao recorrente. Com efeito, a análise dos autos revela que a parte autora ajuizou expressamente uma ação de execução de título extrajudicial, requerendo a citação do executado para, querendo, opor embargos à execução no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910 do CPC.

O Município de Jaciara-MT, por sua vez, apresentou embargos à execução, suscitando questões preliminares e de mérito que deveriam ter sido objeto de análise específica pelo juízo de origem. Contudo, o que se verifica é que o juízo a quo, ao invés de julgar os embargos à execução opostos pelo Município, proferiu sentença de mérito como se estivesse diante de uma ação de conhecimento, julgando procedente o pedido e condenando o executado ao pagamento do valor cobrado, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Tal procedimento configura evidente
error in procedendo
, pois a execução de título extrajudicial possui rito próprio e específico, previsto nos artigos 910 e seguintes do CPC, quando dirigida contra a Fazenda Pública, o qual foi devidamente observado. Nesse tipo de ação, não há prolação de sentença de mérito condenatória, mas sim decisão que julga os embargos à execução, quando opostos, ou que determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, quando não embargada a execução ou rejeitados os embargos.

Não se pode olvidar que o princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela parte recorrida em suas contrarrazões, encontra limites na segurança jurídica e no devido processo legal. A adequação procedimental realizada pelo juízo a quo extrapolou esses limites ao ignorar completamente o rito executivo escolhido pela parte autora e ao deixar de apreciar os embargos à execução opostos pelo Município.

Destarte, a sentença proferida é nula por vício
extra petita
, uma vez que o juízo sentenciante julgou procedente uma pretensão condenatória que não foi deduzida na petição inicial, a qual veiculava claramente uma pretensão executiva.

Reconhecida a nulidade da sentença, cumpre verificar se o caso comporta a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Considerando que os embargos à execução já foram apresentados e que a matéria neles versada é essencialmente de direito, entendo possível o julgamento imediato do mérito dos embargos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

Passo, portanto, à análise dos embargos à execução opostos pelo Município de Jaciara-MT.

Quanto à natureza do título executivo, verifica-se que a execução está fundada em notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega.

O contrato administrativo, quando acompanhado de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – ARTIGO 784 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A MESMA – APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DOS FÁRMACOS E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA NOS AUTOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO AJUIZADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação, assim, a prova da exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição.

Os documentos anexados aos autos, quais sejam, nota fiscal, comprovante de entrega dos fármacos e nota de autorização de despesa, demonstram ser a obrigação certa, líquida e exigível, e são títulos executivos extrajudicias hábeis a embasar a ação executiva.

(N.U 1000128-14.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

No que tange à alegação de ausência de comprovação da entrega das mercadorias, verifica-se que a parte exequente juntou aos autos as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega, os quais não foram impugnados especificamente pelo Município embargante. A mera alegação genérica de que não houve comprovação da entrega, sem a apresentação de elementos concretos que infirmem os documentos juntados pela exequente, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

Quanto à alegação de ausência dos devidos empenhos, cumpre ressaltar que a existência de empenho prévio é requisito para a realização da despesa pública, nos termos da Lei no 4.320/64, mas sua ausência não descaracteriza a obrigação assumida pela Administração Pública, especialmente quando comprovada a entrega das mercadorias e sua utilização pelo ente público.

No que concerne à impugnação ao valor executado, o Município limitou-se a alegar genericamente que o valor principal dos títulos seria de R$ 5.460,60, enquanto a execução foi proposta pelo valor atualizado de R$ 16.345,92. Contudo, não apresentou qualquer cálculo ou demonstrativo que evidenciasse o excesso de execução alegado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

Diante do exposto, os embargos à execução opostos pelo Município de Jaciara-MT não merecem acolhimento, devendo prosseguir a execução pelo valor apresentado na inicial, devidamente atualizado.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a nulidade da sentença por vício extra petita, mas, aplicando a teoria da causa madura, julgo improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município, determinando o prosseguimento da execução.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026